Tribunal: TJSP
Processo: 1000214-35.2018.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , O QUE SE DEU NO SENTIDO DE RECONHECER COMO CONFIGURADA A DESERÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE FOI APRECIADA E INDEFERIDA EM MOMENTO ANTERIOR A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO AGORA HOSTILIZADO - RAZÕES E PEDIDOS APRESENTADOS COM MOTIVAÇÃO ABSOLUTAMENTE ESTRANHA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA – INÉPCIA INSANÁVEL (ARTS. 1.010, III, E 1.023, AMBOS DO CPC EM REGÊNCIA) - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000214-35.2018.8.26.0004; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 7008/7013, PELO QUAL NÃO FOI CONHECIDO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS OCUPANTES DO POLO ATIVO DA RELAÇÃO, OS AGORA EMBARGANTES, O QUE SE DEU POR FORÇA DO RECONHECIMENTO DE SUA DESERÇÃO – ALEGAÇÃO DE EQUIVOCO NO TOCANTE A APRECIAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PRANTEADA, RESSALTANDO QUE SE MOSTRA DE RIGOR O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POSTULADO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 7008/7013, PELO QUAL NÃO FOI CONHECIDO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS OCUPANTES DO POLO ATIVO DA RELAÇÃO, OS AGORA EMBARGANTES, O QUE SE DEU POR FORÇA DO RECONHECIMENTO DE SUA DESERÇÃO – ALEGAÇÃO DE EQUIVOCO NO TOCANTE A APRECIAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PRANTEADA, RESSALTANDO QUE SE MOSTRA DE RIGOR O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POSTULADO – PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE EVENTUAIS ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, O QUE SE DEU NO SENTIDO DE RECONHECER COMO CONFIGURADA A DESERÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE FOI APRECIADA E INDEFERIDA EM MOMENTO ANTERIOR A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO AGORA HOSTILIZADO - RAZÕES E PEDIDOS APRESENTADOS COM MOTIVAÇÃO ABSOLUTAMENTE ESTRANHA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA – INÉPCIA INSANÁVEL (ARTS. 1.010, III, E 1.023, AMBOS DO CPC EM REGÊNCIA) - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.